Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SEMENTES E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa fornecedora de sementes contra sentença que reconheceu obrigação de entrega de 103 sacas de soja e fixou indenização por lucros cessantes, em decorrência do fornecimento defeituoso de produto e posterior ajuste de bonificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a entrega da bonificação de 103 sacas configura obrigação contratual exigível ou mera liberalidade negocial sem força vinculante; e
(ii) saber se há respaldo legal e probatório para condenação ao pagamento de lucros cessantes, em virtude da não entrega das sacas pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental constante nos autos demonstra que a fornecedora reconheceu, expressamente, a necessidade de compensação pela qualidade inferior do produto entregue, assumindo compromisso claro e específico de bonificar 103 sacas de soja, o que configura obrigação jurídica vinculante.
4. O vínculo obrigacional resulta do comportamento negocial e da integração da bonificação ao contrato originário, sendo inaplicável a tese de liberalidade.
5. A condenação por lucros cessantes não se baseou em presunções ou cálculos hipotéticos, mas sim na constatação de que a não entrega das sacas interferiria na produção do adquirente. A definição do montante indenizatório foi remetida à fase de liquidação, em observância ao art. 403 do CC.
6. A utilização do preço médio da soja em janeiro de 2013 para estimar o valor das sacas foi solução proporcional e razoável, em conformidade com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A bonificação ofertada pela fornecedora, vinculada a ajuste contratual em razão de vício do produto, constitui obrigação exigível e não mera liberalidade.
2. A indenização por lucros cessantes pode ser reconhecida com base na privação de insumos essenciais à produção, ainda que sua quantificação dependa de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 186, 403 e 421.